Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO LIMINAR. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. REDUÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido antecipatório de minoração do valor de alimentos fixados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede antecipatória, minorar os alimentos fixados em ação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro in judicando caracteriza-se como vício de julgamento, consistente em interpretação equivocada dos fatos, das provas ou da norma jurídica aplicável. Eventual equívoco na apreciação da prova ou na interpretação da lei ou da jurisprudência refere-se ao mérito, não configurando nulidade processual. Preliminar rejeitada.
4. A ação revisional dealimentostem como finalidade precípua a alteração do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial dealimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
5. No caso dos autos, a alegação de desemprego, por si só, não autoriza a redução imediata da pensão alimentícia, restando necessária dilação probatória para esclarecer as questões atinentes a alegada alteração superveniente da situação financeira do alimentante e a necessidade do alimentado, não sendo possível a redução em sede de cognição sumária.
6. O pedido antecipatório formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessária a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654981 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1649025 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 4a Turma Cível. Acórdão 1777613, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível. Acórdão 1259198 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana da 5a Turma Cível. Acórdão 1426629 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível. Acórdão 1424117 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível.